Tribunal: TJPA
Processo: 0002449-92.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002449-92.2013.8.14.0006

APELANTE: ELIELSON DOS SANTOS CORREIA, MARIA MARCIA CARDOSO DA COSTA

APELADO: NORSERGEL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº 0002449-92.2013.8.14.0006

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ELIELSON DOS SANTOS CORREIA E MARIA MARCIA CARDOSO DA COSTA

APELADO:
NORSERGEL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES S.A.; PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PRIMEIRO EMBARGANTE:
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E

SEGURANÇA

SEGUNDO EMBARGANTE:
MARIA MÁRCIA CARDOSO DA COSTA e ELIELSON DOS SANTOS CORREIA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS DOS AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECLARATÓRIOS DA REQUERIDA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação indenizatória por atropelamento fatal de criança de 2 anos por carro-forte da empresa ré, negou provimento ao recurso da PROSEGUR e deu provimento à apelação dos autores para majorar os danos morais para R$ 60 mil. O primeiro embargante sustenta omissão quanto aos arts. 186, 927 caput e 932 III do CC; o segundo embargante aponta erro material no dispositivo relativo à majoração dos honorários advocatícios, que foram reduzidos de 14% para 12% apesar da declaração de majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar expressamente os arts. 186, 927 caput e 932 III do CC;

(ii)

estabelecer se houve erro material no dispositivo ao fixar honorários inferiores ao percentual anteriormente estabelecido, embora conste a expressão “majoram-se”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de menção expressa aos artigos invocados não configura omissão quando a decisão examina de forma suficiente e direta os fundamentos jurídicos relevantes, inclusive a responsabilidade objetiva, o dever de cautela do motorista, a inexistência de culpa exclusiva da vítima e o nexo causal.

4.

A fundamentação do acórdão enfrentou implicitamente os dispositivos do Código Civil apontados, por se tratar de responsabilidade objetiva, hipótese em que a discussão sobre culpa é desnecessária.

5.

A jurisprudência do STJ admite que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que exponha adequadamente os fundamentos que embasam sua conclusão, conforme precedente citado.

6.

Verifica-se erro material no dispositivo ao consignar “majoram-se os honorários para 12%”, pois a sentença havia fixado 14% e a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC implica aumento, não redução, tornando a redação incompatível com a fundamentação.

7.

Retificação do julgado, a fim de que o acórdão reflita corretamente a majoração dos honorários, fixando-os em 17% (dezessete por cento).

8.

tO erro material, caracterizado como inexatidão objetiva ou formal, pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC, não implicando reexame de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração da PROSEGUR rejeitados; embargos de declaração de Maria Márcia Cardoso da Costa e Elielson dos Santos Correia acolhidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pela Prosegur Brasil S/A, e ACOLHER os declaratórios opostos por Elielson dos Santos Correia e outra, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
,
e Embargos de Declaração opostos por
ELIELSON DOS SANTOS CORREIA E MARIA MARCIA CARDOSO DA COSTA
,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 30181841 assim ementado:

Ementa. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSOS DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO FATAL DE CRIANÇA POR CARRO-FORTE. EMPRESA DE TRANSPORTE DE VALORES. CULPA CONCORRENTE. ATIVIDADE DE RISCO. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIMENTO PARCIAL APENAS AO RECURSO DOS AUTORES.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelos pais da vítima, em decorrência de atropelamento fatal de criança de dois anos de idade por veículo tipo carro-forte da empresa requerida.

2.

Sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, julgando procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 41.425,80 (danos materiais) e R$ 15.000,00 (danos morais), com correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios.

3.

Apelação da empresa requerida alegando ausência de culpa, inexistência de nexo causal, responsabilidade exclusiva da genitora da vítima e excesso nos valores indenizatórios.

4.

Apelação dos autores pleiteando majoração do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo ínfimo diante da gravidade do fato.

5.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa recorrente deve ser responsabilizada objetivamente pelo evento danoso, ou se há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da genitora da vítima; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, em face da gravidade da perda suportada pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A responsabilidade civil da empresa recorrente é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que a atividade de transporte de valores é considerada atividade de risco.
8. Não se verificou a existência de excludente de responsabilidade, como alegado, pois a culpa concorrente da genitora não rompe o nexo causal, tampouco exonera a empresa do dever de indenizar.
9. A sentença penal absolutória não tem efeito vinculante na esfera cível, em se tratando de responsabilidade objetiva.
10. A conduta do motorista, que manobrava em marcha à ré com visibilidade reduzida, sem uso de tecnologias de segurança como câmeras de ré, contribuiu para o resultado danoso, evidenciando descumprimento do dever de cuidado qualificado.
11. A quantia fixada na sentença a título de danos morais (R$ 15.000,00) revela-se desproporcional à gravidade do dano, à intensidade do sofrimento e aos parâmetros da jurisprudência deste Tribunal.
12. Considerando o sofrimento vitalício dos autores, decorrente da morte brutal do filho de dois anos, presenciada pela mãe, é razoável a majoração do valor para R$ 60.000,00, valor este mais condizente com a dignidade do sofrimento experimentado e a função compensatória e pedagógica da indenização.
13. Jurisprudência citada como paradigma: TJPA – Apelação Cível nº 0000582-60.2015.8.14.0017 – Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro – j. 20/05/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Conhecimento de ambas as apelações. Provimento ao recurso dos autores para majorar a indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no total. Negado provimento ao recurso da empresa ré.
Tese de julgamento: A responsabilidade civil decorrente de atividade de risco é objetiva, não se exigindo a demonstração de culpa, sendo inexigível a exclusão do dever de indenizar por culpa concorrente da vítima. Em casos de morte de filho menor, com presença da genitora, a fixação da indenização por danos morais deve observar a gravidade da dor psíquica experimentada e os parâmetros jurisprudenciais vigentes.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 927, parágrafo único.
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.
Súmula 246 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

TJPA – Apelação Cível nº 0000582-60.2015.8.14.0017 – Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro – j. 20/05/2024.

O primeiro embargante
,
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, alega que o acórdão foi omisso quanto à análise dos arts. 186, 927 caput, 932 III do CC, os quais seriam essenciais para discussão sobre ato ilícito, dever de reparar e responsabilidade do empregador. O embargante sustenta que não houve ato ilícito do motorista, mas no máximo culpa in vigilando.

O segundo embargante, MARIA MÁRCIA CARDOSO DA COSTA e ELIELSON DOS SANTOS CORREIA, alegam erro material no acórdão, pois, embora tenha sido registrada a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, o percentual fixado foi de 12%, quando a sentença já os havia estabelecido em 14%, de modo que, em vez de majorar, houve indevida redução, caracterizando evidente equívoco aritmético.

Foram devidamente apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que ambos os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço deles.

O caso discutido refere-se à ação indenizatória decorrente de atropelamento fatal de criança de 2 anos por carro-forte da empresa ré. A sentença reconheceu responsabilidade objetiva, indenizou danos materiais e fixou danos morais em R$ 15 mil.

O acórdão negou provimento à apelação da PROSEGUR e deu provimento ao recurso dos autores majorando os danos morais para R$ 60 mil.

O primeiro embargante alega omissão
quanto à análise dos arts. 186, 927 caput, 932 III do CC, essenciais para discussão sobre ato ilícito, dever de reparar e responsabilidade do empregador.

Todavia, confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa do acórdão embargado, a matéria relativa à responsabilidade civil foi amplamente analisada. A Turma examinou de forma direta e suficiente a natureza da responsabilidade objetiva; a inexistência de culpa exclusiva da mãe; o dever de cautela qualificado do motorista e o nexo causal.

Ainda que não haja menção expressa aos arts. 186, 927 caput e 932 III do CC, tais dispositivos foram enfrentados implicitamente, uma vez que a análise da responsabilidade objetiva já engloba o exame da desnecessidade de culpa, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos. (STJ - Edcl No Agint No Resp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data De Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data De Publicação: Dje 25/02/2022)

A leitura integral do voto evidencia que todos os fundamentos juridicamente relevantes foram analisados, afastando-se a tese defensiva da empresa. A ausência de referência nominal ao dispositivo não gera omissão, pois o acórdão expõe com clareza a ratio decidendi.

Quanto ao segundo embargos, assiste razão aos seus argumentos.

O acórdão manteve a condenação e majorou os danos morais para R$ 60.000,00.

No dispositivo, contudo, constou a seguinte redação:
“Majoram-se os honorários advocatícios para 12%”.

A sentença havia fixado os honorários em 14%. Assim, ao afirmar “majoro”, mas fixar percentual inferior ao já estabelecido, o acórdão incorreu em evidente erro material, pois a expressão “majorar” implica aumentar, a redução violaria o art. 85, §11, do CPC, e o dispositivo torna-se inconciliável com a fundamentação.

À luz dos critérios estritos, erro material ocorre quando há inexatidão objetiva, numérica ou formal. Não implica reexame do mérito.

Pode ser corrigido de ofício em qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC. A jurisprudência do STJ admite expressamente essa correção, ainda que após o trânsito em julgado.

Portanto, impõe-se a retificação do julgado, a fim de que o acórdão reflita corretamente a majoração dos honorários, fixando-os em 17% (dezessete por cento).

Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO
os embargos de declaração opostos por PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, pelas razões acima.

Ademais,
CONHEÇO E ACOLHO
o pedido de retificação formulado por MARIA MÁRCIA CARDOSO DA COSTA e ELIELSON DOS SANTOS CORREIA, reconhecendo a existência de erro material no dispositivo do acórdão e determinando que passe a constar: majoram-se os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Mantém-se integralmente inalterados todos os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026